Tribunal: TJSP
Processo: 2216410-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PENHORA – Impenhorabilidade prevista no art. 833, X que tem aplicação restrita às pessoas físicas – Constrição de recebíveis de Cartão de Crédito e Débito – Possibilidade – Diligências que restaram infrutíferas na localização de bens penhoráveis viáveis para garantia da execução – Medida constritiva que não pode implicar em inviabilização da atividade empresarial da agravante – Determinada

Ementa:
PENHORA – Impenhorabilidade prevista no art. 833, X que tem aplicação restrita às pessoas físicas – Constrição de recebíveis de Cartão de Crédito e Débito – Possibilidade – Diligências que restaram infrutíferas na localização de bens penhoráveis viáveis para garantia da execução – Medida constritiva que não pode implicar em inviabilização da atividade empresarial da agravante – Determinada a penhora que deverá ser efetivada no percentual máximo de 10% sobre os recebíveis – Recurso parcialmente provido.